Tribunal: TJBA
Processo: 8198335-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198335-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO, ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO INICIALMENTE NÃO APRESENTADO. JUNTADA POSTERIOR. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Inexiste imperativo legal para apresentação de documento de identidade em conjunto com a petição inicial, não obstante seja prática comum e não obstante possa o magistrado, no caso concreto, determinar sua apresentação. 2. A não apresentação inicial do documento pessoal por lapso da parte, sem intenção de ocultá-lo e sem má-fé, posteriormente suprida pela juntada de cópia dele e num contexto em que não se desconfia de qualquer fraude nem de litigância abusiva ou predatória, recomenda o prosseguimento do feito, em vez de se manter a extinção e forçar a parte a propor nova demanda, privilegiando-se a economia processual. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8198335-68.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA e em que é apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça